Tribunal: TJMT
Processo: 1002714-30.2024.8.11.0021
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002714-30.2024.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GENERAL ATLANTIC REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 09.416.464/0001-58 (RECORRENTE), NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - CPF: 847.550.087-00 (ADVOGADO), SILVANA MARIA MAZZONETTO - CPF: 000.132.230-38 (RECORRIDO), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGENS VIA PLATAFORMA ONLINE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA QUE NÃO POSSUI VÍNCULO COM O FORNECEDOR DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por General Atlantic Representações Ltda. contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por consumidora em decorrência de falha na prestação de serviço na compra de passagens aéreas via plataforma online. A sentença condenou solidariamente as empresas rés — Kiwi Representação Comercial Ltda., General Atlantic Representações Ltda. e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. — ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e R$ 418,44 por danos materiais. A recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a empresa General Atlantic Representações Ltda. possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda indenizatória relacionada à compra de passagens aéreas realizada pela plataforma Kiwi.com.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ilegitimidade passiva
ad causam
configura-se quando a parte demandada não possui relação jurídica com o objeto litigioso, o que impede a imposição de obrigação ou responsabilidade.

4.

A análise dos atos constitutivos apresentados pela recorrente revela ausência de vínculo jurídico, contratual, societário ou econômico com a empresa Kiwi.com, responsável pela venda das passagens.

5.

Não foi demonstrado que as empresas compartilham sócios, objeto social ou sede, tampouco exercem atividades correlatas, o que afasta a configuração de grupo econômico ou qualquer forma de representação comercial.

6.

Os fatos narrados na petição inicial não indicam participação direta ou indireta da recorrente na cadeia de fornecimento do serviço defeituoso, não se aplicando, portanto, o art. 75, X, do CPC.

7.

A jurisprudência consolidada reconhece a ilegitimidade da General Atlantic Representações Ltda. em demandas similares por inexistência de vínculo com a Kiwi.com.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002714-30.2024.8.11.0021

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

General Atlantic Representações Ltda.

Recorrida(s):

Silvana Maria Mazzonetto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos da presente ação para condenar a reclamada a indenizar os reclamantes:

1 – Condenar
as requeridas solidariamente a pagarem a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais)
a autora,
acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), já englobando a correção monetária.

2- Condenar
as requeridas solidariamente a pagarem a título de
danos materiais,
o valor de R$ 418,44 (quatrocentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos). corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

No caso em tela, a reclamante propôs ação de indenização por dano material e moral em face das reclamadas Kiwi Representação Comercial Ltda., General Atlantic Representações Ltda. e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. pela falha na prestação de serviço de compra de passagens aéreas.

A insurgência recursal da reclamada General Atlantic Representações Ltda. versa sobre sua ilegitimidade passiva para integrar a lide, sob o argumento de que não é representante da Kiwi e não prestou qualquer serviço à recorrida.

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

A parte Recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva sob a alegação de que a empresa não se relaciona com a Kiwi.com, site de venda por meio do qual a Recorrida adquiriu as passagens aéreas no caso em tela.

De fato, da análise dos atos constitutivos apresentados pela reclamada, nota-se que não há vinculação entre as empresas, de modo que não se trata do mesmo grupo econômico, uma vez que não exercem a mesma atividade, não possuem os mesmos sócios e, sequer, estão estabelecidas no mesmo local.

Ademais, os fatos apresentados pela Recorrida tampouco fazem menção à recorrente, de modo que restou incluída na presente demanda por supostamente representar a reclamada Kiwi.com, o que se provou não ocorrer.

Portanto, deve-se concluir pela ilegitimidade da recorrente em figurar no polo passivo da presente demanda, ensejando à extinção do processo sem resolução do mérito no tocante à General Atlantic Representações Ltda.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAL . OVERBOOKING. 1. CONTROVÉRSIA.
Sentença de exclusão da corré GENERAL ATLANTIC REPRESENTAÇÕES LTDA, pela sua ilegitimidade de parte passiva
,
e de procedência quanto à corré VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN SAPI DE C .V. Insurgência recursal dos autores requerendo ao reconhecimento da legitimidade de parte da KIWI.COM, representada no Brasil pela GENERAL ATLANTIC, e, no mérito, a majoração do dano moral e da verba honorária. 2 . PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. Afastada. Recurso que atende aos critérios do art . 1010 do CPC/15.
3. ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA. GENERAL ATLANTIC REPRESENTAÇÕES LTDA . Reconhecida. Inexistência de comprovação de que exerça a representação no Brasil da empresa holandesa KIWI.COM. Objetos sociais dessas empresas que são diversos, não havendo prova da existência de vínculo societário, ingerência, grupo econômico, ou de parceria comercial .
4. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. Cabimento, eis que: a) os autores não puderam embarcar em razão de overbooking; b) os autores foram obrigados a comprar outro voo e alterar o voo de retorno originalmente contratado; c) foi necessário arcar com taxas e custos extras, com conexão e pernoite em Lima; d) o embarque para São Paulo somente ocorreu no dia seguinte . Fixação em R$ 5.000,00. Majoração para R$ 10.000,00 para cada autor . Razoabilidade e Proporcionalidade. 5. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. MAJORAÇÃO . Não cabimento. Fixação em 10% sobre o valor da causa, em atendimento aos critérios do § 2o, do art. 85, do CPC/15. 6 . RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10079888420238260152 Cotia, Relator.: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 12/07/2024, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA GENERAL ATLANTIC . INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE REPRESENTAÇÃO DA INTERMEDIADORA “KIWI”. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 75, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. GRUPO ECONÔMICO NÃO CONFIGURADO.
OBJETO SOCIAL QUE NÃO ABARCA TURISMO . AUSÊNCIA DE OBJETIVO EM COMUM. ATUAÇÃO CONJUNTA OU DE INTERESSE INTEGRADO NÃO DEMONSTRADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELA ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA . Recurso conhecido e provido.

(TJ-PR 00010384720248160014 Londrina, Relator.: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 07/04/2025, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 09/04/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. COVID-19 .
Ilegitimidade passiva ad causam reconhecida.
Recurso provido para extinguir o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

(TJ-SP - RI: 10313591620218260001 SP 1031359-16 .2021.8.26.0001, Relator.: Simone Candida Lucas Marcondes, Data de Julgamento: 07/10/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 07/10/2022)

Ante o exposto,
conheço do recurso,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pela Recorrente e
JULGO EXTINTO ESTE FEITO
, sem resolução do mérito,
COM RELAÇÃO À RECORRENTE GENERAL ATLANTIC REPRESENTAÇÕES LTDA
., com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025